Tribunal: CARF
Processo: 11968.000390/2003-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11968.000390/2003-67
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3002-000.094 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Assunto
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Recorrente
OPHBRAS COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS OFTALMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a Unidade de Origem intimar o perito a responder os
quesitos formulados, conforme expresso no voto do relator.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000390/2003-67
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.094 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"Contra o Sujeito Passivo acima identificado foi lavrado Auto de Infração do
Imposto de Importação (II), fls. 01/09, para formalização e cobrança do crédito
tributário nele estipulado no valor total de R$ 14.776,94, inclusive encargos
legais e multa proporcional.
As infrações apuradas pela fiscalização e relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 03/06, foram, em síntese, as seguintes;
Simples Divergência de Classificação de Mercadoria:
0 importador, por meio da DI de n° 03/0094325-8 (fls.12-14), registrada em
04/02/2003, submeteu a despacho 8.393,27 Kg de monômeros orgânicos
identificados por meio das referências CR 39 77723; 85706 HIRI III Casting
Resign; 42465 CR39 LS e 40865 CR-607, classificados no código 2909.49.90
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da Tarifa Externa Comum
(TEC), não tendo sido recolhido o imposto de importação (II), pois o valor da
alíquota referente a este código é de 0 (zero) %. O código NCM 2909.49.90,
utilizado pelo importador refere-se a outros éteres álcoois.
As mercadorias chegaram ao Porto de Suape através do navio Cap San
Nicholas, acobertadas pelo conhecimento de carga (BL) no JACE7442 (fls.15-
16), sendo descarregadas no dia 03/02/2003.
No curso do despacho aduaneiro de importação, na etapa de exame
documental, foi formulada, no SISCOMEX, pela fiscalização, através do AFRF
Cléber Oliveira Paes responsável por esta etapa do despacho, solicitação de
laudo técnico (fls. 23-25) para uma perfeita identificação fiscal da mercadoria
objeto do despacho de importação, conforme previsto no artigo 509 do
regulamento aduaneiro (Decreto 4.543/2002) e parágrafo segundo do artigo 30
da IN 206/2002.
Em seu Laudo Técnico (fls. 26-61), o técnico identificador, engenheiro
credenciado desta alfândega, Jorge Campelo Cabral, CREA n° 022563-D/PE,
ao responder as questões formulados pela fiscalização aduaneira, afirmou no
quesito n° 1 (fl. 28) que a mercadoria é uma substancia composta que
apresenta em sua estrutura o grupamento funcional característico dos éteres,
mas também apresenta o grupamento funcional característico dos esteres. No
quesito n° 2 (fl. 28) o perito foi categórico ao afirmar que o produto não se
trata de um éter-álcool, conforme havia classificado o importador
incorretamente.
O AFRF Cléber Oliveira Paes, solicitou questionamentos adicionais ao técnico
identificador (11. 62) que afirmou no quesito n° 01 (fl. 63) que a formula
molecular do composto apresenta fragmentos (ou grupamentos funcionais) de
éter e éster e que há preponderância da função Ester. 0 engenheiro afirmou
ainda nos quesitos n° 02 e 03 (if 63-64) que os ésteres são derivados dos ácidos
carboxilicos e que a nomenclatura função éster está sempre relacionada, ao
nome da cadeia do ácido carboxilico que a originou e que embora não conheça
o processo de fabricação do produto, observando a fórmula mole ar, pode
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.094 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

deduzir que o mesmo deriva da reação do etileno glicol com o ácido butirico,
podendo ser enquadrado com propriedades semelhantes ao butirato de etila,
também conhecido como butanoato de etila.
0 importador, através de seu despachante aduaneiro, Flávio Diniz, CPF
659.817.584, tomou ciência em 03/04/2003 das exigências formuladas pelo
AFRF Cléber Oliveira Paes (fl. 65), nas quais, foi exigida reclassificação do
produto no código NCM correto bem como o recolhimento da diferença de
imposto de importação resultante da nova classificação e das multas cabíveis.
Para fins de classificação de mercadorias, a interpretação do conteúdo das
posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul será feita
em observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais
Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de • Designação e de Codificação de
Mercadorias, da Organização Mundial das Alfândegas (Decreto-lei n° 1.154,
de 1° de março de 1971, art. 3°), conforme expresso no parágrafo único do
artigo 94 do regulamento aduaneiro (Decreto 4.543/2002). De acordo com a
regra geral para interpretação do sistema harmonizado de número 1, aprovada
pelo Decreto n° 97.409/1988, abaixo in verbis, para efeitos legais a
classificação determinada pelos textos das posições e das notas de seção e de
capitulo.
Desta forma, a classificação do importador está completamente equivocada,
pois o texto da posição utilizada na DI se refere a outros éteres-álcoois e
conforme laudo técnico (quesito n° 2 de fl. 28) a mercadoria não se trata de um
éter-álcool, não podendo ser classificada assim.
Regra 1 - Os títulos das seções, „capítulos e subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é ,determinada pelos textos
das posições e das notas de seção e de capitulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas regras seguintes. • 0
perito identificou o produto como sendo um composto que apresenta estrutura
de éter e éster, mas que há preponderância da função Ester (quesito n° 1 de fl.
63). 0 perito afirmou ainda nos quesitos n° 02 e 03 que os ésteres são derivados
dos ácidos carboxilicos e que a nomenclatura da função éster está sempre
relacionada, ao nome cadeia do ácido carboxilico que a originou e que embora
não conheça o processo de fabricação do produto, observando a fórmula
molecular, pode deduzir que o mesmo deriva da reação do etileno glicol com o
ácido butirico, podendo ser enquadrado com propriedades semelhantes ao
butirato de etila.
Com a aplicação da regra 1, que diz que a classificação é determinada pelos
textos das posições e das notas de capitulo e da nota 5A do capitulo 29 da TEC,
combinada com a regra 2b, que trata de misturas, produtos misturados e
artigos compostos, regra 3b, que informa que os produtos misturados devem
ser classificados pelo produto que lhe confira a característica essencial, chega-
se a classificação no código NCM 2915.60.12 da TEC, referente ao butanoato
de etila, que possui alíquota de 3,5% para o Imposto de Importação. Abaixo
segue as Regras Gerais do Sistema Harmonizado acima citadas e a nota do 5A
capitulo 29 da TEC.
Regra 2 b - qualquer referencia a uma matéria em determinada posição diz
respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a
outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria
determinada abrange obras constituídas inteira ou parcialmente dessa matéria.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.094 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

A classificação destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se
conforme os princípios enunciados na regra 3.
Regra 3 - os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunido de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas
em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se
possa efetuar pela aplicação da regra 3 a), classificam-se pela matéria ou
artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível
REALIZAR ESTA DETERMINAÇÃO.
Nota 5 A do Cap 29 da TEC - Os ésteres resultantes da combinação de
compostos orgânicos de função ácido dos Subcapítulos I a VII com compostos
orgânicos dos mesmos Subcapítulos classificam-se na mesma posição do
composto situado Ultimo lugar, na ordem numérica, nesses Subcapítulos.
ANO/DI/ADIÇÃO Valor Tributável II 03/0094325-8/001 R$ 205.598,07
Enquadramento Legal: Artigos 1 0, 2°, 69, 72, § 1 0, 73, inciso I, 75, inciso I,
90, 94 , 97, 103, inciso I, 106, 107, 482 a 486, 490 a 493, 504, 509, 602, 603,
incisos I a IV, 604, inciso IV, 645, inciso I e § 1° e 684 do RA, aprovado pelo
Decreto n° 4.4543/2002 e artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI, Regras 1, 2A,
2B e 3B, aprovados pelo Decreto 97.409/1988. , Mercadoria Classificada
Incorretamente:
0 importador não classificou corretamente o produto no código da NCM,
conforme informado na descrição da infração anterior, sendo tal infração
passível da aplicação da multa prevista no artigo 636 do regulamento
aduaneiro (Decreto 4.543/2002), abaixo, in • verbis:
"Art. 636. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória ne 2.158-35, de 2001, art. 84):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identifica cão da mercadoria; ou II - quantificada incorretamente na unidade
de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1° 0 valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 84, § 1o).
§ 2' A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata de que trata o art. 645, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 2o).
§ 3° A multa pela classificação incorreta será aplicada em relação a cada
mercadoria que necessite ser reclassificada, para o seu correto posicionamento
na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou
em outros detalhamentos instituídos para a sua identificação.
§ 4o Na hipótese de a reclassificação a que se refere o § 3o repercutir em
consolidação de duas ou mais mercadorias em uma mesma classificação na
Nomenclatura Comum do Mercosul, a multa corresponderá:
I - a um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro das
mercadorias reclassificadas, quando resultar em valor superior a R$ 500,00
(quinhentos reais); ou II - a R$ 500,00 (quinhentos reais), quando o somatório
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.094 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

do valor aduaneiro das mercadorias reclassificadas resultar em valor igual ou
inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 5° A ocorrência simultânea dos casos referidos nos incisos I e II não implica
cumulatividade de multas, quando as incorreções recaírem sobre a mesma
mercadoria."
Fato Gerador Valor 04/02/2003 R$ 2.055,98 Enquadramento Legal: Artigo
636, inciso I do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002.
Inconformado com a autuação acima ,.descrita, cuja ciência ocorreu em
07/05/2003 (fls. 01), o contribuinte, através de seu representante legal, em
08/05/2003, apresenta impugnação (fls. 71/77), alegando o seguinte:,!
"OPHBRAS Companhia Brasileira de Produtos Oftálmicos, pessoa jurídica de
direito privado, sediada na Rua das Lagoas, 197, Distrito Industrial de João
Pessoa (PB), inscrita n° CNPJ 41.219.14810001-07, representada por seu
Diretor Presidente Eng. João Ronaldo Lemos Sarmento, brasileiro, casado,
CPF 020.487.104-25, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, no
prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO à reclassificação aduaneira dos
produtos relacionados na DI em epígrafe, pelos fundamentos técnicos a seguir
expendidos.
Breve relato sobre a Requerente Trata-se de empresa em fase de implantação
com recursos FINOR, projeto aprovado em dezembro/97 pelo Conselho
Deliberativo da SUDENE, por considerar um empreendimento de interesse
para o desenvolvimento do Nordeste.
Em decorrência dos graves fatos, públicos e notórios que culminaram com a
intempestiva extinção da SUDENE, os recursos para conclusão da implantação
desse projeto tem sido suspensos desde 2001, prejudicando sobremodo a
performance operacional da empresa.
Mesmo assim, vem a impugnante operando no mercado regional, oferecendo
cerca de 260 empregos diretos aos nordestinos paraibanos.
Fatos Geradores As mercadorias relacionadas na DI em questão foram
classificadas, por ocasião de seu registro, na posição correspondente na TEC
como sendo 2909.49.90, cuja descrição é a seguinte:
ÉTERES, ÉTERES-ÁLCOOIS, ÉTERES-FENÓIS, ÉTERES ÁLCOOIS-FENÓIS,
PERÓXIDOS DE ÁLCOOIS, PERÓXIDOS DE ÉTERES, PERÓXIDOS DE
CETONAS (DE CONSTITUIÇA0 QUÍMICA DEFINIDA OU NÃO), E SEUS
DERIVADOS HALOGÊNEOS, SULFONADOS, NITRADOS ou NITROSADOS
Éteres-álcoois e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados
-- Outros
Outros No ato da liberação das mercadorias, entendeu a fiscalização de exigir
um Laudo Técnico, prontamente elaborado pelo engenheiro designado e
devidamente credenciado pela Receita.
Após a apresentação do laudo, deliberou a fiscalização alfandegária de
reclassificar as mercadorias segundo posição correspondente na TEC como
2915.60.12, cuja descrição básica é definida como:
ÁCIDOS MONOCARBOXILICOS ACÍCLICOS SATURADOS E SEUS
ANIDRIDOS,
HALOGENETOS,
PERÓXIDOS
E
PERACIDOS;
SEUS
DERIVADOS
HALOGENADOS,
SULFONADOS,
NITRADOS
OU
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.094 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

NITROSADOS - Ácidos butanoicos, ácidos pentanóicos, seus sais e seus ésteres
Ácidos butan6icos, seus sais e seus ésteres Butanoato de etila Ponderações Em
que pese a aparente legalidade da interpretação da fiscalização, torna-se
imprescindível questionar a reclassificação atribuída à mercadoria, levando-se
em conta o próprio laudo técnico apresentado pelo Eng. Jorge Campelo
Cabral, técnico certificante designado por essa Superintendência.
Pois em resposta ás questões formuladas pela fiscalização alfandegária, assim
se expressa o engenheiro certificante:
"A mercadoria em questão é uma substância composta que apresenta em sua
estrutura o grupamento funcional R - CH2 —0 - CH2 - R, característico dos
éteres, mas também apresenta o grupamento funcional R - O - C (=0) - O - R,
característico dos ésteres.
A mercadoria é um mon6mero e se destina a fabricação de lentes oftálmicas."
Mais adiante, afirma o certificante:
"0 éter presente no composto, é a base de etileno glicol."
Finalmente conclui o autor do laudo:
"0 composto em questão possui fórmula química definida, se apresentando em
diferentes concentrações e a análise demonstrou não se tratar de um produto
puro, existindo outras substâncias na amostra .
Como o mesmo destina-se a fabricação de lentes oftálmicas, após
polimerização a policarbonatos, estas variações de concentração, bem como os
aditivos, estão relacionados a obtenção de diferentes índices de refração."
Presume-se pelas informações técnicas inseridas no laudo elaborado pelo Eng.
Jorge Campelo Cabral que o produto analisado é um composto de substâncias
de éteres e ésteres.
Apesar de não se definir, no referido laudo, qual a conciliação de cada função
estrutural no composto, no entanto, pode-se afirmar categoricamente que a
principal substância do produto é Dialil Diglicol Carbonato que tem formula
molecular característica típica de éteres através do grupo funcional [ R - O —
R1 , ao passo que o grupo funcional [ R - O - C (=0) - O — R1 ] poderá ser de
características de éster glicol, mas que se levanta dúvida em face da presença -
O —na cadeia molecular.
As demais substancias do composto não fazem sequer parte da estrutura
molecular principal, razão porque este produto jamais poderia ser classificado
como um butanoato de etila, na forma admitida pela fiscalização.
Verifica-se, por conseguinte, que o laudo técnico da autoridade certificante em
nenhum aspecto embasa a decisão adotada de reclassificar as mercadorias na
posição correspondente a 2915.60.12, por não se caracterizar como um
produto composto de monocarboxilicos e seus derivados .
Por outro lado, a classificação atribuída pela impugnante bem se adequa A
qualificação funcional do composto, porquanto é inegável a predominância de
éteres na sua estrutura molecular.
Assim, da analise do laudo técnico e pelas reais características funcionais do
produto é pertinente concluir que a reclassificação adotada pela fiscalização
aduaneira não se enquadra em absoluto com as características da mercadoria,
representando nesse ato um meio coercitivo de cobrança de imposto.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.094 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

Isto posto, requer seja dado provimento a presente impugnação, restaurando,
incontinente a classificação originalmente definida, com anulação das
penalidades pertinentes."

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR) julgou
improcedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2003
CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA. "DIALIL DIGLICOL CARBONATO".
Enquadra-se no código NCM 2915.60.12 o produto denominado "dialil diglicol
carbonato", com propriedades semelhantes e predominantes ao produto
"butonoato de etila", haja vista o disposto nos seguintes dispositivos legais:
RGI I (texto da posição 2915, nota 5A do capitulo 29, combinada com as regras
2b e 3b), da TEC, aprovada pela Resolução CAMEX n° 42, de 2001,
combinadas com os esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Decreto n°435/92).

Lançamento Procedente

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
103/110), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando em sua defesa as razões já
externadas no recurso inicial e argumentando sobre os Princípios da Verdade Material, da
Segurança Jurídica e da Proporcionalidade.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A principal questão posta em discussão se refere a pertinência e adequação da
reclassificação fiscal da mercadoria importada, monômeros orgânicos (segunda a descrição feita
pela contribuinte), realizada pela fiscalização aduaneira para o código NCM 2915.60.12 e da
consequente autuação fiscal imposta a ora recorrente por ter, em decorrência, classificado
incorretamente o produto no código NCM 2909.49.90, ficando sujeita à multa de 1% sobre o
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.094 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

valor aduaneiro da mercadoria por classificação incorreta, prevista no inciso I, do art. 84, da MP
no 2.158/2001 c/c o art. 69 da Lei no 10.833/03, além dos tributos, da multa de ofício e dos
acréscimos legais.
Nos presentes autos, já consta uma perícia realizada, contudo, a fim de determinar
a exata classificação fiscal da mercadoria sob análise, se torna conveniente, primeiramente, o
melhor esclarecimento de algumas questões cruciais.
No laudo anteriormente elaborado, consta a informação de que, observando a
fórmula molecular do produto, pode-se deduzir que o mesmo deriva da reação do etileno glicol
com o ácido butirico, podendo ser enquadrado com propriedades semelhantes ao Butirato de
Etila. Assim, visando a convicção dos julgadores desta Turma, formula-se os quesitos abaixo
para que a Unidade de Origem intime o perito designado a respondê-los:

(i) É possível, então, se concluir que a mercadoria analisada é um butirato de etila,
ou apenas que possui propriedades semelhantes ao butirato de etila?
(ii) Quais as características do produto que levam a esta conclusão?
(iii) O butirato de etila e o butanoato de etila são sinônimos? Caso negativo, quais
as diferenças entre essas mercadorias?
(iv) Seria possível concluir que a mercadoria analisada é um butanoato de etila?
(v) Qual a fórmula do produto analisado?
(vi) Qual a fórmula do butirato de etila?
(vii) Qual a fórmula do butanoato de etila?

Posteriormente, deverá ser dada ciência à contribuinte do teor do relatório de
diligência e oportunizado prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se. Após, os autos deverão
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital